Tribunal: TJES
Processo: 5004452-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA INDUSTRIA DA PESCA SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA
-

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Sustenta a recorrente que a empresa não poderia ser demandada na presente execução fiscal, vez que se encontra na situação “baixada” desde o ano de 2008.

2. O pleito não merece guarida, vez que os débitos cobrados são referentes ao IPTU do imóvel cuja proprietária registral à época do fato gerador era a Agravante.

3. E, na estreita via da exceção de pré-executividade, não é possível vislumbrar a regularidade da baixa da empresa, mormente quando o único documento dos autos sobre o assunto demonstra que houve a declaração de inaptidão, nos termos do art. 54 da Lei 11.941/2009, razão pela qual reconheço a sua legitimidade para responder pelo débito tributário.

4. A alegação de prescrição intercorrente não merece guarida, vez que houve a realização de penhora válida nos autos, sendo possível verificar no boletim de cadastro imobiliário que o imóvel inscrito sob o nº 01.02.029.0230.001 tem como contribuinte a pessoa jurídica agravante.

5.
Não obstante a alegação de que o imóvel não seria mais de sua propriedade desde o ano de 1985, trata-se de flagrante inovação recursal, não sendo a matéria analisada pelo Juízo
a quo.
Como se não bastasse, a referida alegação não encontra amparo nos documentos dos autos, não cuidando a Agravante de demonstrar a eventual alienação do bem..

6. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004452
-
66
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREA INDÚSTRIA DA PESCA S.A.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

ANDREA INDÚSTRIA DA PESCA S.A.

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões (id. 4864932) aduz a recorrente, inicialmente, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução, vez que se encontra baixada desde o ano de 2008, antes, portanto, do ajuizamento da demanda.

Caso superada tal alegação, aponta a ilegitimidade da penhora, vez que o imóvel não seria mais de sua propriedade desde o ano de 1985, inexistindo matrícula do bem. Assim, dada a irregularidade do ato, forçoso reconhecer o transcurso do prazo prescricional, devendo ser julgado extinta a demanda executiva.

Pois bem.

Eminentes Pares, inicialmente, embora a Agravante aponte a sua ilegitimidade passiva apenas neste momento, passo a analisar a irresignação, tratando-se de matéria de ordem pública, aferível em qualquer grau de jurisdição.

Sustenta a recorrente, no ponto, que a empresa não poderia ser demandada na presente execução fiscal, vez que se encontra na situação “baixada” desde o ano de 2008.

Todavia, entendo que o pleito não merece guarida, vez que os débitos cobrados são referentes ao IPTU do imóvel cuja proprietária registral à época do fato gerador era a Agravante.

Ademais, na estreita via da exceção de pré-executividade, não é possível vislumbrar a regularidade da baixa da empresa, mormente quando o único documento dos autos sobre o assunto demonstra que houve a declaração de inaptidão, nos termos do art. 54 da Lei 11.941/2009, razão pela qual reconheço a sua legitimidade para responder pelo débito tributário.

A alegação de prescrição intercorrente não merece guarida, vez que houve a realização de penhora válida nos autos, sendo possível verificar no boletim de cadastro imobiliário que o imóvel inscrito sob o nº 01.02.029.0230.001 tem como contribuinte a pessoa jurídica agravante.

Não obstante a alegação de que o imóvel não seria mais de sua propriedade desde o ano de 1985, trata-se de flagrante inovação recursal, não sendo a matéria analisada pelo Juízo
a quo.
Como se não bastasse, a referida alegação não encontra amparo nos documentos dos autos, não cuidando a Agravante de demonstrar a eventual alienação do bem.

Por seu turno, após a constrição, verifico a apresentação de inúmeras petições do Município pleiteando, dentro outras medidas, a realização de hasta pública, providência que não foi adotada oportunamente pelo Magistrado, revelando-se descabida, também, a suspensão do processo em decorrência da localização de bem em nomeda executada.

Corroborando o entendimento adotado na decisão agravada, transcrevo o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. RESP 1.102.431/RJ JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No caso dos autos, não se aplica a prescrição intercorrente prevista no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, de que tratou o julgamento do REsp 1.340.553/RS, representativo da controvérsia, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 12/09/2018, eis que, conforme consta do acórdão recorrido, no presente feito houve a citação pessoal da parte executada e a penhora.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.952.984/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 12/09/2023